Tribunal: TJMT
Processo: 1075184-96.2024.8.11.0041
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-04
Data de publicação: 2026-02-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1075184-96.2024.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Inadimplemento, Espécies de Contratos, Honorários Advocatícios]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS - CNPJ: 00.290.572/0001-52 (EMBARGANTE), GABRIEL RUBINA PASSARE - CPF: 041.609.961-08 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (EMBARGANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (EMBARGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS - CNPJ: 00.290.572/0001-52 (EMBARGADO), GABRIEL RUBINA PASSARE - CPF: 041.609.961-08 (ADVOGADO), DAUTO BARBOSA CASTRO PASSARE - CPF: 570.080.781-53 (ADVOGADO), DAUTO BARBOSA CASTRO PASSARE - CPF: 570.080.781-53 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. UNÂNIME.

E M E N T A

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JURÍDICOS. RESCISÃO UNILATERAL. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL. MERA IRRESIGNAÇÃO COM O JULGADO. RECURSO REJEITADO.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de Declaração opostos contra acórdão que deu parcial provimento ao recurso para majorar os honorários advocatícios arbitrados em razão da rescisão unilateral do contrato de prestação de serviços jurídicos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado contém vícios de omissão, contradição, obscuridade ou erro material que justifiquem o acolhimento dos embargos de declaração, especialmente quanto: (i) à análise das cláusulas contratuais; (ii) à validade do termo de quitação; (iii) aos parâmetros utilizados para o arbitramento dos honorários; e (iv) à distribuição dos ônus sucumbenciais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O acórdão embargado analisou adequadamente a natureza do contrato firmado entre as partes, reconhecendo tratar-se de contrato de êxito com regras definidas em termos de marcos processuais e temporais para a eventual remuneração da parte autora.

4. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que, havendo rescisão unilateral do contrato de prestação de serviços advocatícios pelo cliente, é cabível o arbitramento judicial de honorários proporcionais aos serviços efetivamente prestados, independentemente da existência de previsão contratual específica para essa hipótese.

5. O termo de quitação apresentado pelo embargante foi devidamente analisado pelo acórdão, que concluiu referir-se apenas aos valores adiantados para distribuição das demandas, não se confundindo com os honorários contratuais decorrentes do êxito ou com honorários sucumbenciais.

6. Os parâmetros utilizados para o arbitramento dos honorários foram claramente expostos no acórdão, com base no art. 22, §2º, da Lei nº 8.906/94 e no art. 85, §2º, do CPC/15, considerando o grau de zelo profissional, o lugar da prestação do serviço, a natureza e importância da causa, o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o serviço.

7. A mera irresignação com o resultado do julgamento não autoriza a oposição de embargos de declaração, que não se prestam à rediscussão da matéria já decidida.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento:

1. Não há omissão, contradição, obscuridade ou erro material no acórdão que analisa adequadamente as cláusulas contratuais, a validade do termo de quitação, os parâmetros para arbitramento dos honorários e a distribuição dos ônus sucumbenciais.

2. É cabível o arbitramento judicial de honorários advocatícios quando há rescisão unilateral do contrato de prestação de serviços pelo cliente, independentemente da existência de previsão contratual específica para essa hipótese.

3. O termo de quitação genérico, sem especificação dos processos e valores, não impede o arbitramento judicial de honorários pelos serviços efetivamente prestados até a rescisão do contrato.-

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de Embargos de Declaração opostos pelo
BANCO BRADESCO S.A
. contra acórdão que
negou provimento
ao recurso do embargante e
deu parcial provimento
ao recurso do autor/embargado
GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS
, para
julgar parcialmente procedente a demanda a fim de arbitrar os honorários contratuais nos processos:
i) nº 0704957-40.2016.8.01.0001
, em trâmite perante a Comarca de Rio Branco/AC, no importe de R$ 9.600,00, e
ii) nº 7006717-58.2016.8.22.0001,
em trâmite na Comarca de Porto Velho/RO, no importe de R$ 22.000,00;
iii) nº 0615764-98.2014.8.04.0001,
em trâmite na comarca de Manaus/AM, no importe de R$ 14.700,00, sendo todos os valores serão acrescidos de juros de mora desde a citação, passando a incidir a Taxa Selic a partir da vigência da Lei nº 14.905/2024, da mesma forma o índice de correção aplicado será o INPC, passando a ser aplicado o IPCA, a partir de 1º/09/2024, data de início da vigência da alteração implementada pela citada legislação
.

O embargante alega a existência de omissões, contradições e obscuridades no acórdão ao argumento de que o acórdão foi fundamentado sob premissa equivocada de que o recorrido não foi remunerado pelos serviços prestados até a rescisão do contrato, quando na verdade o contrato previa diversas formas de remuneração, todas devidamente quitadas.

Aduz que houve omissão quanto à análise das cláusulas contratuais, especialmente quanto às formas de remuneração existentes e à possibilidade de livre rescisão contratual sem configuração de ato abusivo.

Salienta que o acórdão deixou de enfrentar dispositivos legais relevantes, como os artigos 121, 421, 421-A, III e 476, todos do CC, que deveriam ter sido respeitados no caso.

Destaca que houve omissão quanto à análise do termo de quitação juntado na contestação, argumentando que a 4ª Câmara de Direito Privado deste Tribunal já reconheceu a validade de termos de quitação semelhantes;

Assevera que o acórdão foi omisso quanto aos parâmetros utilizados para o arbitramento dos honorários e não considerou que o banco nada recuperou nas ações reclamadas na inicial.

Sustenta que o STJ, em recente decisão (REsp 2158327/MT), determinou o retorno dos autos a este Tribunal de Justiça para que fossem analisadas questões semelhantes às ora suscitadas.

Ao final, requer o provimento dos embargos com efeitos infringentes para julgar improcedente o pedido inicial ou, alternativamente, para que sejam enfrentadas as teses defendidas pelo embargante.

Em contrarrazões, o embargado pugna pela rejeição dos embargos.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

VOTO

No caso, não se verifica a ocorrência de quaisquer dos vícios apontados pelo embargante, que, em verdade, busca a rediscussão da matéria já decidida, o que não se coaduna com a finalidade dos embargos declaratórios.

Quanto à alegada omissão sobre a análise das cláusulas contratuais e formas de remuneração, o acórdão embargado foi claro ao reconhecer que "
o contrato firmado pelas partes era um contrato de êxito com regras definidas em termos de marcos processuais e temporais para a eventual remuneração da parte autora, bem como que além dos eventuais valores quitados a título de adiantamento, distribuição ou ultrapassagem de determinada etapa processual, o valor referente ao êxito seria quitado após a apuração do Benefício Econômico auferido em proveito da requerida
".

Observa-se que o acórdão também analisou expressamente as cláusulas 6.7 (Volumetria) e 16.2 do contrato, concluindo que "
os referidos valores se referem a quantias que eram adiantados pela requerida para a distribuição das demandas, conforme se evidencia da cláusula 6.7, item ii, do contrato e consequente aditamento, não se confundindo, portanto, com os eventuais honorários contratuais em função do eventual êxito (Recuperação Final em Execução Extrajudicial) e nem com os eventuais honorários sucumbenciais arbitrados conforme art. 85 do CPC/15
".

No que tange à possibilidade de rescisão unilateral do contrato, o acórdão não negou tal direito, mas apenas reconheceu que, havendo a rescisão antecipada, o arbitramento é plenamente possível para remunerar os serviços advocatícios efetivamente prestados pela banca de advogados até a rescisão.

Tal entendimento está em consonância com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, que reconhece o direito do advogado ao recebimento de honorários proporcionais aos serviços prestados quando há rescisão unilateral do contrato pelo cliente.

Em relação à alegada omissão sobre o termo de quitação, o acórdão analisou expressamente o documento e concluiu que se referia apenas aos valores adiantados para distribuição das demandas, não abrangendo os honorários contratuais decorrentes do êxito ou honorários sucumbenciais.

Salienta-se que a divergência de entendimento entre Câmaras deste Tribunal não configura omissão, mas sim interpretação diversa sobre a mesma questão.

No que se refere aos parâmetros utilizados para o arbitramento dos honorários, o acórdão foi claro ao estabelecer que a fixação da verba deve pautar-se pelos critérios estabelecidos no art. 85, §2º, do CPC/15, quais sejam: (i) grau de zelo do profissional; (ii) lugar de prestação do serviço; (iii) natureza e importância da causa; e (iv) trabalho realizado pelo advogado e tempo exigido para o seu serviço.

E com base nesses critérios, o acórdão analisou detalhadamente os documentos colacionados pelo autor para comprovar o trabalho desempenhado em cada processo, considerando o número de peças elaboradas, o período de atuação e o valor atualizado da causa.

Por fim, quanto à alegação de que o STJ determinou o retorno dos autos a este Tribunal de Justiça para análise de questões semelhantes em outro processo, tal circunstância não vincula o julgamento do presente recurso, que deve ser analisado conforme suas próprias peculiaridades.

Ressalta-se que o mero inconformismo com o resultado do julgamento não autoriza a oposição de embargos de declaração, que não se prestam à rediscussão da matéria já decidida.

Ante o exposto,
rejeito
os embargos de declaração.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/02/2026